Tribunal: STF
Processo: RHC 73210
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:  RECURSO DE  "HABEAS-CORPUS". CRIMES PRATICADOS POR
PREFEITO:  ART.  1., I  e  II,  DO DECRETO-LEI  N.  201/67.  CRIME DE
RESPONSABILIDADE.  CRIMES   COMUNS  OU   FUNCIONAIS.  COMPETÊNCIA  DO
TRIBUNAL  DE JUSTIÇA (ART.  29, X, DA  CONSTITUIÇÃO, COM A REDAÇÃO DA
E.C. N. 1/92).
          1.  O  art. 1.  do  Decreto-lei n.  201/67  tipifica crimes
comuns  ou funcionais praticados  por Prefeitos Municipais, ainda que
impropriamente  nomeados  como "crimes  de  responsabilidade",  e são
julgados  pelo Poder Judiciario.  Revisão da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal a partir do julgamento do HC n. 70.671-1-PI.
          2. O art. 4. do mesmo Decreto-lei refere-se ao que denomina
expressamente   de   "infrações   político-administrativas",   também
chamadas de "crimes de responsabilidade" ou "crimes politicos", e são
julgadas  pela  Câmara   dos  Vereadores:  nada  mais   e  do  que  o
"impeachment".
          3.  O art. 29, X, da Constituição (redação da E.C. n. 1/92)
determina  o "julgamento do  Prefeito perante o Tribunal de Justiça";
ao  assim  dizer, esta  se  referindo,  apenas, aos  crimes  comuns e
derroga,  em parte, o art.  2. do Decreto-lei n. 201/67, que atribuia
esta competência ao juiz singular.
          4. Recurso em "habeas-corpus" não provido.